Tribunal: TJES
Processo: 5003656-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003656-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15, E DA RESOLUÇÃO 232/16, DO CNJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 232, DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
I
naplic
ável,
in casu
,
o artigo 95, §3º, do CPC/15, assim como a Resolução 232/16, do c. CNJ, uma vez que a questão deduzida
na irresignação
não se refere ao pagamento de honorários periciais por parte amparada pela gratuidade da justiça, mas sim pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
.

II.
Consoante depreendido pelo
e. S
TJ
no REsp 1253844/SC (Tema Repetitivo 510),
embora
não seja possível exigir-se do
parquet
o adiantamento
dos
honorários periciais
nos casos em que a
perícia seja requerida em Ação Civil Pública pelo MPES,
referida isenção não pode obrigar que o perito exerça
o
seu ofício gratuitamente, circunstância que induz
n
a aplicação analógica da Súmula 232, do e. STJ,
recaindo tal despesa, portanto, sobre a
Fazenda Pública Estadual.

III.
Melhor sorte não assiste ao agravante ao pugnar pela
redução da verba honorária pericial
com
amparo,
unicamente,
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
na medida em que
n
ão
colacionou
nenhum

elemento
probatório que indique,
objetivamente,
o
ventilad
o
descompasso entre o
quantum
proposto pelo
expert
e o objeto da perícia
.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003656-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE ARACRUZ e AUTO CENTER SENA CAR LTDA

JUIZ: DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de decisão (Id. 2529984) proferida pelo JUÍZO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ,
em AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face do MUNICIPIO DE ARACRUZ
e de
AUTO CENTER SENA CAR LTDA,
cujo
decisum
determinou o pagamento,
pelo agravante,
de 50% (cinquenta por cento)
do custo da perícia requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
no valor total de R$ 13.150,00 (treze mil, cento e cinquenta reais).

Em suas razões recursais, sustentou
a impossibilidade de pagamento pelo agravante de honorários periciais cuja perícia seja requerida pelo MPES em Ação Civil Pública, vez consistirem em entidades processualmente distintas
e não integrar o Estado do Espírito Santo a relação jurídico-processual.

Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor dos honorários periciais,

face a baixa complexidade da perícia
, os quais deverão ser fixados conforme previsto na Resolução 232/16, do c. CNJ,
nos termos do artigo 95, §3º, inciso II, do CPC/15.

Por fim, destacou inexistir amparo legal para exigir-se o adiantamento das custas por força do artigo 18, da Lei 7347/85,
não sendo aplicável a Súmula 232, do e. STJ,
uma
vez que o agravante não seria parte na demanda.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida,
afastando-se a responsabilidade do Estado do Espírito Santo de arcar com o pagamento de honorários periciais, devendo tal ônus recair sobre o MPES
ou, subsidiariamente,
a redução dos honorários
periciais para compatibilizá-lo com a Resolução 232, do c. CNJ, ou, sucessivamente, para valor condizente com o trabalho desempenhado pelo
expert
.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Intimados os agravados, foram apresentaras contrarrazões pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e AUTO CENTER SENA CAR LTDA, vindicando, ambos, o desprovimento recursal.

Com efeito, nos termos do artigo 98, §2º, inciso VI, do CPC/15,
a gratuidade da justiça compreende os honorários do perito
, do advogado e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira,
in verbis
:

Artigo 98, CPC/15.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º

A gratuidade da justiça compreende
: (...)
VI -
os honorários
do advogado e
do perito
e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

Para estes casos, estabelece o artigo 95, §3º, do CPC/15, que “
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
”

Em outras palavras, “
Cabe ao Estado arcar com o pagamento da parcela de sua responsabilidade, já que o perito nomeado não está obrigado a realizar o trabalho gratuitamente nem a receber os honorários ao final do processo
” (
STJ
, AREsp 1.301.709/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF da 5ª Região), julgado em 08/06/2018, DJe 12/06/2018).

Visando regulamentar a matéria, o CNJ editou a Resolução 232/16, que fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, inciso II, do CPC/15, a serem pautados, nos termos do artigo 2º, conforme a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades regionais.

Sobressai-se, contudo,
a inaplicabilidade do artigo 95, §3º, do CPC/15, assim como da Resolução 232/16, do c. CNJ, uma vez que a questão deduzida
na presente irresignação
não se refere ao pagamento de honorários periciais por parte amparada pela gratuidade da justiça, mas sim pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - REDUÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1 -
O colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu, no âmbito do julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito do recurso repetitivo, que o rol previsto no dispositivo legal supracitado é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento em outras hipóteses que não as previstas no art. 1.015 do CPC.
2 -
É cristalino o interesse da Fazenda Pública no recurso, uma vez que a decisão interlocutória por ele atacada determinou que o Estado do Espírito Santo procedesse com o recolhimento dos honorários periciais, revelando o seu interesse processual.
3 -
Embora o art.18 da Lei da Ação Civil Pública preveja que não haverá adiantamento de honorários periciais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do repetitivo, REsp 1253844/SC, pacificou o entendimento de que a isenção conferida ao
parquet
em ações civis públicas não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, ficando a exigência do depósito direcionada à Fazenda Pública a qual o ente se ache vinculado
4 -
Nos termos do que vem pautando a jurisprudência pátria, para que se possa exercer controle judicial sobre o quantum proposto pelo perito do juízo para remuneração de seus serviços, a proposta do valor deve vir acompanhada dos critérios objetivos que envolvem o objeto da perícia, tais como o local da prestação do serviço, a complexidade da análise, o tempo exigido, as diligências necessárias e o material a ser utilizado, entre outros.
5 -
O perito do juízo particularizou as etapas que serão necessárias para a confecção do laudo pericial as quais se coadunam com o objeto da perícia que visa, em última análise, apurar se houve ou não a degradação da área de preservação permanente, oriunda do desmatamento, aterro/terraplenagem e manilhamento de recurso hídrico irregular da área situada no entorno de nascente e olhos d'água perenes, conhecidos como Lagoa do Vigia.
6 - Por sua vez, a Resolução/CNJ nº 232/16, cujos termos o Estado entende que devem ser obedecidos neste caso, diz respeito a valores de honorários periciais de responsabilidade dos beneficiários da assistência judiciária gratuita, situação não aplicável ao caso em apreço.
Além disso, a Tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) possui caráter orientador e sugestivo para a fixação dos honorários periciais e, portanto, não vincula o julgador.
7 -
Recurso improvido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001921, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Especificadamente no que se refere
à ventilada
impossibilidade de pagamento pelo agravante d
os
honorários periciais
nos casos em que a
perícia seja requerida em Ação Civil Pública pelo MPES,
esta já fora rechaçada pelo e. Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1253844/SC (Tema Repetitivo 510),
ao depreender que, conquanto não seja possível exigir-se do
parquet
o adiantamento, referida isenção não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, circunstância que induz
n
a aplicação analógica da Súmula 232
1
, do e. STJ.

Referida ementa fora redigida nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85.
ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA.

1.
Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública.
2.
O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil.
3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas.
Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas.
Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas.
Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288.
4.
Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (
STJ
;
REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013)

Note-se que referido posicionamento deverá ser observado por este órgão colegiado po
r
força do artigo 927, inciso III, do CPC/15, sendo de pontuar, aliás,
que a compreensão
em voga
permanece
hígida
n
o
Tribunal da Cidadania,
senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
PREVALÊNCIA DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NA LEI N. 7.347/1985.
ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA.
VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, mesmo após a entrada em vigor do CPC, haja vista que as disposições contidas na Lei n. 7.347/1985 são especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, estando mantida a orientação firmada no julgamento do REsp 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos.

2.
Para que esteja caracterizada a violação da cláusula de reserva de plenário, é imprescindível que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu na situação em tela. Precedentes do STF.
3.
No caso, não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 91, § 5º, do CPC, mas o reconhecimento da prevalência do regime processual previsto na Lei n. 7.347/1985, na linha dos precedentes desta Corte Superior, considerando-se o microssistema normativo aplicável à tutela dos direitos coletivos.
4.
A mera existência de posicionamento singular e isolado do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao da jurisprudência prevalecente tanto nesta Corte quanto naquela não se constitui em superação dos precedentes aplicados na decisão agravada.
5.
Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
;
AgInt no RMS 61.364/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 10/11/2021)

Melhor sorte não assiste ao agravante ao pugnar pela
redução da verba honorária pericial
com
amparo,
unicamente,
nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
na medida em que
n
ão
colacionou
nenhum

elemento
probatório que indique,
objetivamente,
o
ventilad
o
descompasso entre o
quantum
proposto pelo
expert
e o objeto da perícia
.

Corrobora a presente compreensão o fato de o perito haver indicado
em sua proposta a metodologia de trabalho, critérios técnicos, tempo necessário para a conclusão dos serviços, deslocamentos, materiais e insumos
essenciais para a confecção do laudo,
os quais, repise-se, não foram infirmados pelo agravante,
visto que
sequer apresentou outros orçamentos,
não havendo que se falar, portanto, em comprovada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
PERÍCIA HONORÁRIOS PERICIAIS IMPUGNAÇÃO EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
RECURSO DESPROVIDO.
1.
A r
emuneração do expert nomeado pelo Juízo deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa.
2. Rejeita-se a impugnação aos honorários periciais se não resta comprovado, objetivamente, a exorbitância do valor.
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000892, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA PERÍCIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra elementos capazes de concluir pela redução do valor dos honorários periciais homologados pelo magistrado de primeiro grau,
no patamar 09 (nove) salários mínimos, porquanto se revela adequado com todos os procedimentos que serão adotados pelo i. Expert, tais como a leitura do processo, a realização de vistorias, diligências, pesquisas, elaboração do laudo, esclarecimentos ao laudo, etc.,
(...)
2.
(...)
a parte Agravante não logrou êxito em comprovar a exorbitância e a desproporcionalidade da quantia, limitando-se a promover alegações genéricas quanto à falta de razoabilidade do valor fixado. 3.
Por não restar demostrado que os honorários periciais em questão seriam desarrazoados e desproporcionais, tem-se que não prospera o pleito alternativo para que sejam buscadas propostas de outros profissionais técnicos da área.
4.
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000635, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Observe-se, por fim, que referida compreensão restaria excepcionalizada caso o agravante tivesse alegado e comprovado a existência de outros profissionais aptos a realizarem a perícia na Comarca de Aracruz, tornando desnecessária a nomeação de perito localizado em Vitória,
situação, repise-se, distinta da delineada nos autos.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA DE ENGENHARIA. NOMEAÇÃO DE PERITO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM COMARCA DIVERSA DE ONDE TRAMITA O FEITO. PRODUÇÃO DE PROVA EXCESSIVAMENTE ONEROSA. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO LOCAL. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1)
É assente na jurisprudência desta Corte de Justiça o entendimento de que é permitido ao Poder Judiciário adentrar a análise da razoabilidade e da proporcionalidade do valor referente aos honorários periciais, podendo o juiz reduzi-lo de acordo com as peculiaridades do caso.
2) Não se revela razoável e proporcional a nomeação de empresa que postula honorários em patamar muito superior ao já cobrado pela avaliação do mesmo imóvel, e ainda se encontra sediada na capital, em detrimento da existência de profissionais gabaritados na comarca de origem, circunstância que onera o custo de prova a ser arcada pelo erário municipal. 3)
Não obstante a liberdade do juízo na escolha do perito, a nomeação de expert para a realização de perícia em localidade diversa daquela em que tramita o feito somente deve ser realizada se na localidade de origem não houver profissional qualificado. Precedentes.
4)
Recurso provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002749, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada
.

É como voto
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Súmula 232, STJ.
A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.